Tribunal: TJSP
Processo: 2298725-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Alegação de vícios de qualidade. Autor que pretende a suspensão das parcelas de financiamento do veículo. Impossibilidade. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Necessária a regular instrução do feito, ainda de conhecimento, sob o crivo do contraditório. Vícios x desgaste natural. Fato ainda não esclarecido. Precedentes da Corte e desta Câmara. Hipótese de periculum in

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Alegação de vícios de qualidade. Autor que pretende a suspensão das parcelas de financiamento do veículo. Impossibilidade. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Necessária a regular instrução do feito, ainda de conhecimento, sob o crivo do contraditório. Vícios x desgaste natural. Fato ainda não esclarecido. Precedentes da Corte e desta Câmara. Hipótese de periculum in mora reverso. Recurso desprovido.